Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732173-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FELIPE GONCALVES LABANCA, GUSTAVO GONCALVES LABANCA, RODOLFO GONCALVES LABANCA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que o Agravo de Instrumento em epígrafe foi interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento da sentença por mim proferida na Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários no 2008.01.1.169735-8, que tramita na 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, da qual fui titular. Assim, nos termos do art. 144, II, do CPC e do art. 312 do Regimento Interno do TJDFT, declaro impedimento para o processamento e julgamento do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora